Tribunal: TJSP
Processo: 1119799-50.2019.8.26.0100
Classe: Embargos de Declaração Cível / Bancários
Órgão julgador: Irineu Fava
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
Embargos de declaração – Ação declaratória de inexigibilidade de débito c.c. indenização por danos morais – Ação julgada improcedente – Decisão mantida, inclusive quanto à condenação do autor em litigância de má-fé – Pedido para redução do valor arbitrado a título de multa – Omissão no julgado – Recurso acolhido para sanar o vício apontado, sem efeito modificativo.